Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ALVES FILHO RECORRIDO: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO PARA TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA. 1. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmulas 84 e 303 do STJ). 2. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ. 4.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC). 3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser casuisticamente empregado o critério da equidade. 4. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 580.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste processo, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e, notadamente, curtíssima duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidência dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na fixação. Precedentes jurisprudenciais desta Colenda Turma. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§2o e 11, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária em percentual de mínimo de 10% e máximo de 20% do valor atribuído à causa, e ainda majorados, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030